Tribunal: TJDFT
Processo: 0716097-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INDÍCIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS. NATUREZA DO ENTORPECENTE. ARTIGOS 312 e 313 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de reformar a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública e gravidade da conduta em virtude da natureza e quantidade de drogas apreendida. .
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária e devida a manutenção da prisão preventiva doa paciente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, pela gravidade em concreto da conduta em virtude da quantidade e natureza da droga apreendida, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. Nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a prisão preventiva nos casos de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
7. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não afasta a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada deste egrégio TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Ordem denegada.